Tribunal: STF
Processo: ARE 1334477
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 74, pp. 6/7):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRT 6ª REGIÃO, DE SERVIDOR OCUPANTE DE FUNÇÃO COMISSIONADA DE NATUREZA TÉCNICA/CIENTÍFICA COM O DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA UFPE. POSSIBILIDADE ENQUANTO OCUPAR FUNÇÃO COMISSIONADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação interposta pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido da Autora, determinando a acumulação do cargo de Técnico Judiciário/TRT 6ª Região, com o de Professor Substituto (Subárea de Direito do Trabalho e Legislação Social), enquanto o primeiro for exercido de forma concomitante com a função comissionada de Assistente/Assessor de Magistrado ou outra função de natureza eminentemente técnica ou científica. 2. Aduz a Autora/Apelada que é servidora pública do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e exerce o cargo de Técnico Judiciário, desde 19/08/2005. Atualmente, exerce a função de Assistente de Gabinete (FC -05) e, desde que tomou posse, vem desempenhando funções comissionadas que são exclusivas de profissionais com graduação em Direito. 3. Relata que prestou, em 2018 (Edital nº 45, de 10/08/2018), o concurso público de provas e títulos para docentes do magistério superior da Universidade Federal de Pernambuco, logrando a segunda colocação no rol de aprovados; para lecionar na Subárea de Direito do Trabalho e Legislação Social, com regime de trabalho de 20 (vinte) horas, mas foi surpreendida com a Notificação da CACE (Comissão de Acumulação de Cargos e Empregos) da UFPE, informando sobre a suposta impossibilidade de acumulação dos cargos, alertando que, para que haja a admissão no cargo, deverá apresentar o comprovante de desligamento do vínculo atual com o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que cargo técnico ou científico, para fins de acumulação com o de professor, nos termos do art. 37, XVI, da Constituição da República, é aquele para cujo exercício sejam exigidos conhecimentos técnicos específicos e habilitação legal, não necessariamente de nível superior. (STJ - RMS 20.033/RS, 5ª Turma, R el. Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15/02/2007). 5. Na hipótese, de acordo com o item 43, do Ato nº 193/CSJT.GP.SE.ASGP, de 9 de outubro de 2008, que regulamenta as descrições das atribuições e os requisitos para ingresso nos cargos efetivos dos quadros de pessoal da Justiça do Trabalho de Primeiro e Segundo Graus, nos termos da Lei nº 11.416, de 15.12.2006, o cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa é de nível médio, com as seguintes atribuições: Prestar apoio técnico e administrativo pertinente às atribuições das unidades organizacionais; executar tarefas de apoio à atividade judiciária; arquivar documentos; efetuar tarefas relacionadas à movimentação e à guarda de processos e documentos; atender ao público interno e externo; classificar e autuar processos; realizar estudos, pesquisas e rotinas administrativas; redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 6. Observa-se, assim, que a atividade de Técnico Judiciário, área Administrativa, por si só, não exige qualquer formação específica na área de atuação do profissional, enquadrando-se em atividade meramente burocrática. 7. Na hipótese, embora o cargo de Técnico Judiciário, como regra geral e analisado isoladamente, em abstrato, não tenha dentre as suas atividades previstas abstratamente, atribuições que demandem formação específica, no momento em que a esse cargo passa a ser acrescida, concreta e licitamente, em favor do próprio órgão cujo quadro de pessoal integra, uma função de natureza indiscutivelmente técnica, como a de assessoria de Magistrado, que demanda conhecimentos jurídicos específicos para elaboração das minutas de decisões judiciais, esta realidade não pode ser desconsiderada pelo julgador, já que, na prática, esse cargo de Técnico Judiciário, pela Função Comissionada que lhe é acrescida, está sendo exercido através de uma atividade indiscutivelmente técnica e compatível, à luz da verdadeira finalidade buscada pela Constituição, com a de professor. 8. Registre-se que a apreciação da natureza das atividades do cargo de Técnico Judiciário provido pela Demandante é indissociável da Função Comissionada de Assessor, que atualmente exerce, pelo que a compatibilidade do cargo com a função de Professor deve ser analisada considerando a atividade exercida como um todo - não só o cargo, mas o Cargo e a Função Comissionada. 9. Essa acumulação só se afigura possível, enquanto for mantida a função de natureza eminentemente técnica ou outra função de natureza notoriamente técnica, caso a Autora/Apelada deixe de exercer a Função Comissionada de Assistente/Assessor de Magistrado e não ocupe, imediatamente, outra função de natureza técnica ou científica, deverá a Administração conceder o prazo previsto no art. 133, da Lei nº 8.112/90 para que seja exercido o direito de opção entre os cargos de Técnico Judiciário e de Professor, caso este esteja sendo ocupado à época. 10. Apelação improvida. Condenação da Apelante em honorários recursais, previstos no art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, devendo a verba honorária ser majorada em 1% (um por cento) do valor fixado na sentença.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 93, p. 3).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 37, XVI, ‘b’, do Texto Constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “No caso concreto, há impossibilidade para a acumulação acolhida pelo Acórdão, eis que o cargo de Técnico Judiciário não pode ser caracterizado como cargo técnico , pois não reclama para sua assunção nenhum pré-requisito de ordem técnica/científica apta a embasar a cumulação pretendida.” (eDOC 98, p. 4).
    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que “A questão suscitada pela recorrente foi decidida de acordo com a jurisprudência pacificada no c. STJ e na Corte Suprema.” (eDOC 107, p. 1).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que a parte recorrida faz jus à acumulação dos cargos de técnico judiciário e professora. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: (eDOC 74, pp. 2-8)
    “Considerando que o Supremo Tribunal Federal já firmou posicionamento de que a motivação referenciada "per relationem" não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais (HC 160088 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, Processo Eletrônico DJe-072, Public 09-04-2019 e AI 855829 AgR, Relator: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, Public 10-12-2012), adoto como razões de decidir os termos da sentença, que passo a transcrever:
    "Cinge-se o presente feito à análise da possibilidade de acumulação do cargo de técnico judiciário, desempenhado no Tribunal Regional do Trabalho da 6º Região, com o cargo de Professor Substituto da UFPE. A Constituição Federal, no seu art. 37, inciso XVI, alínea "b", consigna a possibilidade de acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que compatíveis os horários de trabalho. Nesse sentido: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
    (...)
    Da documentação acostada aos autos, observo que a autora foi notificada para apresentar o comprovante de desligamento do vínculo atual (cargo de Técnico Judiciário) até um dia antes da posse, sob o argumento de que o cargo de Técnico Judiciário não autoriza a acumulação de que trata o art. 37, XVI, alínea b, da CF/88, em virtude de não possuir natureza técnica ou científica (identificador nº 4058300.10915119). Insta mencionar, de início, que, à luz da jurisprudência dos tribunais superiores, o conceito de "cargo técnico ou científico" não exige, necessariamente, que se trate de um cargo de nível superior. O Superior Tribunal de Justiça entende que cargo técnico ou científico, para fins de acumulação com o de professor, nos termos do art. 37, XVI, da Constituição da República, é aquele para cujo exercício sejam exigidos conhecimentos técnicos específicos e habilitação legal, não necessariamente de nível superior (STJ. 5ª Turma. RMS 20.033/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15/02/2007 - Grifei). De acordo com o seguinte elucidativo precedente do STJ, cargo técnico "é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau": 
    (...)
    Segundo já decidiu o STJ, embora não seja exigido nível superior, somente se pode considerar que um cargo tem natureza técnica se ele exigir, no desempenho de suas atribuições, a aplicação de conhecimentos especializados de alguma área do saber. Consoante o Supremo Tribunal Federal, não podem ser considerados cargos técnicos aqueles que impliquem a prática de atividades meramente burocráticas, de caráter repetitivo e que não exijam formação específica. Nesse sentido, atividades de agente administrativo, por exemplo,, não se enquadram no conceito constitucional (STF. 1ª Turma. RMS 28497/DF, relator original Ministro Luiz Fux, redatora para o acórdão Ministra Cármen Lúcia, julgado em 20/5/2014. Info 747). Já cargo científico "é o conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade a investigação coordenada e sistematizada de fatos, predominantemente de especulação, visando a ampliar o conhecimento humano." (STJ. 5ª Turma. RMS 28.644/AP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 06/12/2011). No presente caso, de acordo com o item 43 do Ato nº 193/CSJT.GP.SE.ASGP, de 9 de outubro de 2008, que regulamenta as descrições das atribuições e os requisitos para ingresso nos cargos efetivos dos quadros de pessoal da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, nos termos da Lei nº 11.416, de 15.12.2006, o cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa é de nível médio, com as seguintes atribuições: 
    (...)
    Como se observa, a atividade de Técnico Judiciário, área administrativa, por si só, não exige qualquer formação específica na área de atuação do profissional, enquadrando-se em atividade meramente burocrática. Em razão disso, o entendimento majoritário nos Tribunais Superiores é no sentido de que o cargo de Técnico Judiciário, como regra geral e analisado por si só, não figura entre as exceções previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal, não sendo possível, portanto, a acumulação com outro cargo público. 
    (...)
    Não obstante o cargo de Técnico Judiciário, como regra geral e considerado isoladamente, de forma abstrata, não figure entre as hipóteses de acumulação de cargo público prevista na Constituição, nos termos dos julgados acima indicados, o caso dos autos apresenta peculiaridade juridicamente relevante, a exigir do julgador a realização de "distinguishing", de modo a diferenciá-lo dos casos gerais em que baseados os precedentes antes examinados. Com efeito, não se pode analisar a situação do cargo de uma forma abstrata e desvinculada das atividades e funções concretamente exercidas pelo servidor, haja vista que a finalidade da Constituição é justamente permitir o exercício simultâneo de atividades que sejam compatíveis. Assim, o atendimento, pelo julgador, à verdadeira finalidade buscada pela Constituição no que tange à acumulabilidade de cargos públicos demanda a sensível apreciação das atividades concretas exercidas, licitamente, pelo servidor, em proveito da Administração Pública, em razão do seu cargo, e não a mera e simples leitura fria das atribuições formais do cargo previstas em ato normativo geral e abstrato. No presente caso, a autora exerce, atualmente, a função comissionada FC-05 de Assistente de Gabinete, conforme certidão expedida pelo Coordenador de Administração de Pessoal do TRT da 6ª Região (identificador nº 4058300.10915117) e sua atividade consiste em "elaborar minutas contendo sugestão de voto para decisão colegiada, em processos de competência de turma e, também, de competência do Pleno do Tribunal, produzindo, também, em eventual necessidade, sugestões de despacho e de decisões interlocutórias" (id. nº 4058300.10915118). Dessa forma, embora o cargo de Técnico Judiciário, como regra geral e analisado isoladamente, em abstrato, não tenha dentre as suas atividades previstas abstratamente, atribuições que demandem formação específica, no momento em que a esse cargo passa a ser acrescida, concreta e licitamente, em favor do próprio órgão cujo quadro de pessoal integra, uma função de natureza indiscutivelmente técnica, como a de assessoria de magistrado, que demanda conhecimentos jurídicos específicos para elaboração das minutas de decisões judiciais, esta realidade não pode ser desconsiderada pelo julgador, já que, na prática, esse cargo de Técnico Judiciário, pela Função Comissionada que lhe é acrescida, está sendo exercido através de uma atividade indiscutivelmente técnica e compatível, à luz da verdadeira finalidade buscada pela Constituição, à luz de uma interpretação teleológica, com a de professor. 
    (...)."
    Desta forma, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Acumulação de cargos. Professor e oficial de justiça. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE-AgR 1.104.168, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.6.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE-AgR 919.535, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2018) 
    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.171.250, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7.11.2018; RE 1.171.252, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 7.11.2018; e RE 1.167.403, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2018. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente